Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736571-83.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JOÃO RONALDY APARECIDO DA SILVA Agravada: PERBONI &amp; PERBONI S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], considerando que a petição atravessada pelo agravante (“réplica, de ID 76970813, págs. 1-10) não tem previsão nos limites dos artigos 1015 a 1020, do CPC; a fim de observar a paridade, concedo prazo de 15 dias para o agravado se manifestar, caso queira, sobre tal petição. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão para julgamento nos limites da decisão impugnada (artigos 141 e 490, CPC). Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.